Tribunal: TJSP
Processo: 0008641-72.2011.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Não acolhimento do pleito dos danos morais e tampouco da pensão vitalícia. Marido da autora que veio a falecer. Inconformismo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial. Admissão de esclarecimentos às conclusões do perito e não à formulação de novos questionamentos, como pretendido pela

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Não acolhimento do pleito dos danos morais e tampouco da pensão vitalícia. Marido da autora que veio a falecer. Inconformismo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial. Admissão de esclarecimentos às conclusões do perito e não à formulação de novos questionamentos, como pretendido pela parte autora. Protesto pela produção de prova oral efetivada extemporaneamente. Preclusão. Perícia médica produzida nos autos atestou atendimento a contento, com medicação compatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente. Elementos dos autos não permitem concluir que a transferência de nosocômio fosse indicada. Não há que se falar em negativa de atendimento e, consequentemente, em indenização por danos morais. Ausente indicio de nexo de causalidade entre a conduta imputada pela parte autora e o evento morte no qual se fundamenta o pleito de pagamento de pensão vitalícia. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.